Tribunal: TJDFT
Processo: 0722423-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM EXECUÇÃO ANTERIOR EXTINTA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE EXECUÇÃO PARA JULGAR AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em face da 16a Vara Cível de Brasília, no contexto de ação monitória redistribuída por suposta conexão com execução anteriormente extinta sem resolução de mérito. O Juízo suscitado declinou da competência com base no art. 286, II, do CPC, ao passo que o suscitante alegou não deter competência material para processar ações monitórias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade entre a ação monitória ajuizada e a execução anteriormente extinta, a justificar a distribuição por dependência, nos termos do art. 286, II, do CPC; e (ii) estabelecer se a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais possui competência para julgar ação monitória.
III. Razões de decidir
3. A ação monitória, cujo objeto é a constituição de título executivo judicial, não se confunde com a execução extrajudicial, que visa à satisfação da obrigação já reconhecida no título executivo líquido, certo e exigível. A diferença entre os pedidos afasta a hipótese de reiteração de ação prevista no art. 286, II, do CPC, inexistindo identidade de ações.
4. A competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais é material e está estritamente delimitada pela Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, restringindo-se ao processamento e julgamento de execuções de títulos extrajudiciais, embargos do devedor e ações decorrentes da Lei de Arbitragem.
5. A ação monitória, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no art. 25-A da LOJ/DF, deve ser processada por Vara Cível comum, sob pena de violação à regra de competência absoluta e insuscetível de prorrogação.
IV. Dispositivo
6. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da 16a Vara Cível de Brasília.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, II; Lei no 11.697/2008 (LOJ/DF), art. 25-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805078, 0743118-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 22.01.2024, DJe 06.02.2024.